Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0736937-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: ANA PAULA MOTA BATISTA, UITER DE ARAUJO GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de arresto do saldo das contas bancárias dos sócios Fátima de Araújo Torres e Fernando José de Araújo Torres via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), com repetição programada de trinta (30) dias (id 168979378). Foi solicitado o desbloqueio. O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, entendeu que não há urgência na apreciação da impugnação, conforme decisão de id 170308318: “Não há urgência na apreciação da impugnação ao arresto ID 169723068, haja vista que a sócia FÁTIMA DE ARAÚJO TORRES possui linha de crédito pré-aprovada na ordem de R$ 5.000,00 conforme extrato ID 169723064 para garantia da subsistência. Declaro a sócia FÁTIMA DE ARAÚJO TORRES citada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a empresa CONCREMOLD CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, CNPJ: 02.064.902/0001-17 (ID 162878850), nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, na data de 24/08/2023 (ID 169723062). Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, a partir de 24/08/2023, para contestação da sócia FÁTIMA DE ARAÚJO TORRES. Dê-se vista à credora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação ao arresto ID 169716433 e para promover a citação do sócio FERNANDO JOSÉ DE ARAUJO TORRES. Mantenho a decisão ID 168979378 nos exatos termos e fundamentos até a análise da impugnação ID 169716433. Cumpra-se.” Fátima de Araújo Torres, ora agravante, informa que exerce cargo em comissão de diretora de aprovação de projeto e articulação de recursos de obras na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme contracheque em anexo. Afirma que a conta na qual ocorre a constrição é a mesma em que recebe seu salário. Alega que a conta salário foi bloqueada de forma reiterada por trinta (30) dias e que a remuneração do mês de setembro/2023 já se encontra bloqueada. Assegura que a constrição recaiu em conta salário, utilizada pela agravante para fazer o pagamento de suas despesas. Argumenta que não possui outros meios para prover o sustento de sua família. Avalia que o bloqueio judicial realizado em sua conta bancária, além de desrespeitar o Código de Processo Civil, fere o princípio constitucional de proteção ao salário previsto no art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada que determinou a penhora sobre a sua conta salário. Pede, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir o bloqueio efetuado em sua conta salário, bem como para que sejam obstados futuros requerimentos de bloqueio/penhora. Brevemente relatado, decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante está dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do Código de Processo Civil dispõem que o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Os autos originários referem-se a cumprimento de sentença contra Fátima de Araújo Torres, Fernando José de Araújo Torres e Concremold Construtores Associados em que se busca o pagamento do valor de R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais). A decisão agravada deferiu o requerimento de arresto (id 150984139) do saldo das contas bancárias dos sócios Fátima de Araújo Torres e Fernando José de Araújo Torres via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), com repetição programada de trinta (30) dias (id 168979378). É possível observar que houve o deferimento de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha (id 169141151), mas não há quaisquer comprovantes de que a penhora tenha sido bem-sucedida. Fátima de Araújo Torres, ora agravante, insurge-se em relação à penhora ao argumento de que eventuais valores bloqueados têm natureza salarial. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do acórdão em referência: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, a fim de resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que preserve a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Deve-se ressaltar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. O contracheque de id 73910288 demonstra que a agravante é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e percebe salário mensal bruto de R$ 8.138,00 (oito mil, cento e trinta e oito reais). O referido salário, depois de efetuados os descontos obrigatórios e empréstimos consignados, é de R$ 4.488,24 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos). É possível observar, por outro lado, que houve o deferimento de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha (id 169141151), mas não há comprovação de que a penhora tenha sido bem-sucedida. A ausência de demonstração nos autos de que tenha sido efetivada a penhora dos rendimentos da agravante obsta o deferimento de levantamento de quaisquer valores. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada